Tribunal: TJDFT
Processo: 0018554-15.2013.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. DECRETO 20.910/32, ART. 1o. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR OU DE CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na execução fiscal, não localizado o devedor, suspende-se o processo por um ano, findo o qual tem início o prazo de contagem da prescrição quinquenal intercorrente. 1.1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
2. Deixando o Distrito Federal, exequente, transcorrer extenso lapso temporal – quase dez anos – sem praticar atos eficazes visando à citação da executada, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente.
3. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica advém da efetiva citação do devedor ou da constrição de bens penhoráveis.
4. A digitalização dos processos, por ausência de previsão legal, não é causa de suspensão ou interrupção da prescrição. De qualquer sorte, mesmo que se exclua do cômputo do prazo prescricional, com fundamento na Sumula 106 do Superior Tribunal de Justiça, o período em que ocorreu a digitalização dos autos (de 8/8/2017 a 19/6/2020), ainda assim a prescrição se consumaria.
5. Recurso conhecido e desprovido.